Tribunal: TCU
Processo: 032.018/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1793/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 2023.08.03.1, conduzido pelo Município de Granjeiro (CE), cujo objeto é a locação de trinta impressoras multifuncionais laser em favor das diversas secretarias da municipalidade, adjudicado à empresa LM Serviços e Consultoria Ltda.; Considerando que as supostas irregularidades apontadas pela denunciante não se referem a despesas realizadas com recursos públicos federais, o que afasta, portanto, a competência do Tribunal para atuar no feito; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 11-12; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; c) encaminhar cópia do processo ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará para adoção das providências que entender pertinentes; d) comunicar a prolação do presente Acórdão à denunciante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 032.018/2023-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Granjeiro (CE). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.